Tribunal: TJMT
Processo: 1006407-19.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ATACADÃO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SISTEMA DO ESTABELECIMENTO DO RECORRENTE QUE APONTOU COMO NÃO AUTORIZADA A TRANSAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADA PELO AUTOR COM CARTÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, EM QUE PESE O VALOR TENHA SIDO DEBITADO DO SALDO EXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LEVAR AS COMPRAS. PROMESSA DE ESTORNO EM 7 (SETE) DIAS NÃO CUMPRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Restou ausente a apresentação, pelo Recorrente, de comprovante a demonstrar a devolução do valor, prova que lhe competia produzir em razão da existência da relação de consumo. 2- Em razão da inversão do ônus da prova, é obrigação da parte Recorrente demonstrar claramente a inexistência do defeito ou, se for o caso, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 6º, VIII, do CDC).
3- Não caracteriza cerceamento do direito de defesa o julgamento antecipado da lide, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador. 4- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006407-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIDIA BARBOSA NOGUEIRA - CPF: 016.649.643-04 (RECORRIDO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0285-42 (RECORRENTE), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023